Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E MULTA MORATÓRIA. ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO EM CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. REVISÃO DE ALUGUEL. VALOR DA CAUSA. DOZE MESES DE ALUGUEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se as partes já celebraram termo de rescisão do contrato de locação, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de disponibilização do prazo de dez (10) dias para complementação do valor necessário para a purga da mora (art. 62, inciso III, da Lei no 8.245/91).
2. Inadimplido o aluguel, mostra-se escorreita a sentença ao condenar o locatário ao pagamento dos encargos locatícios até a entrega do bem com acréscimo da multa contratual de dez por cento (10%).
3. Tendo as partes expressamente convencionado o índice de reajuste de aluguel, deve se observar o pacta sunt servanda, salvo demonstrado inequívoco desequilíbrio negocial entre as partes.
4. Segundo o art. 58, inciso III, do CPC, em caso de revisional de aluguel, o valor da causa corresponderá a doze (12) meses de aluguel.
5. Apelo não provido.